Tribunal: TJES
Processo: 0029204-43.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029204-43.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEI FIRMINO DA SILVA e outros

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do exequente, determinando o prosseguimento da execução com base no Tema 677 do STJ e julgando prejudicado o recurso do escritório Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados. Na origem, a PREVI apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução, alegando que o juízo estava garantido desde 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado como garantia do juízo exime o devedor dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor; (ii) determinar se a aplicação do Tema 677 do STJ, que afirma a continuidade dos encargos moratórios até o pagamento ao credor, pode ser afastada em razão do tempo de bloqueio dos valores e da atualização feita pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial realizado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos encargos de mora previstos no título executivo, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 677 do STJ.

3. O entendimento do STJ é que a responsabilidade pela correção monetária e juros de mora, após o depósito judicial, recai sobre a instituição financeira, mas isso não exime o devedor de eventuais diferenças de encargos devidos até a entrega do dinheiro ao credor (STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP).

4. A argumentação da PREVI de que os valores bloqueados e atualizados em 2016 eram suficientes para a quitação da dívida não afasta a incidência dos encargos de mora, pois o pagamento efetivo ao credor só ocorreu em 2023, após o trânsito em julgado.

5. A decisão do STJ de não modular os efeitos do Tema 677 em sessão de abril de 2024 reforça a necessidade de aplicação imediata de seus termos, o que mantém a exigibilidade dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não exime o devedor do pagamento dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor, conforme disposto no Tema 677 do STJ. 2. A eventual atualização dos valores pela instituição financeira não altera a obrigação do devedor em relação aos encargos previstos no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º, 904; CC, arts. 304, caput, 308, 313.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 677, REsp nº 1.820.963/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, decisão de 03.04.2024 sobre modulação dos efeitos do Tema 677.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de
ARLEI FIRMINO DA SILVA
, determinando o prosseguimento da execução com a aplicação do Tema 677 do STJ e julgando prejudicado o recurso do escritório Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados.

Contrarrazões ao agravo no ID 9349961, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo interno interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de
ARLEI FIRMINO DA SILVA
, determinando o prosseguimento da execução com a aplicação do Tema 677 do STJ e julgando prejudicado o recurso do escritório Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Na origem, trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
, na qual requer, em síntese, que seja extinta a execução, tendo em vista a garantia de juízo ofertada em sua integralidade.

De início, cito trecho
Sentença
de primeiro grau:

“[...] Após, foi proferida Decisão nos autos à fl. 876, onde foi determinado que a liberação do alvará só deveria ocorrer após o trânsito em julgado do REsp nº 765198/ES.

Seguindo, o exequente/excepto veio aos autos para informar a interposição de Agravo de Instrumento nº 0017575-57.2017.8.08.0024 em face da Decisão retro mencionada, proferida à fl. 876.

No entanto, no Agravo de Instrumento nº 0017575-57.2017.8.08.0024, transitado em julgado em 12/03/2018, interposto pelo exequente/excipiente, foi proferido julgamento pelo TJ/ES, tendo sido negado provimento ao recurso.

Além disso, em análise ao julgamento do EREsp nº 1714535/ES, verifico que ocorreu o trânsito em julgado em 22/08/2022, motivo pelo qual o exequente/excepto já recebeu o valor bloqueado nos autos, conforme Certidão de ID nº 26146249.

Sendo assim, ressalta-se que a Decisão proferida às fls. 872/874, foi clara ao mencionar que: “Ressalta-se que a sentença determinou a atualização da diferença devida até o efetivo pagamento, que no caso dos autos se deu com a penhora realizada em 01/04/2016, no valor de R$ 2.405.061,15 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil e sessenta e um reais e quinze centavos), conforme fls. 671.” (grifo nosso).

Dito isto, entendo que assiste razão o executado/excipiente, ante a alegação de satisfação da execução, não havendo o que se falar mais em execução de valores, haja vista que o exequente/excipiente levantou o valor bloqueado nos autos.

Sendo assim, ACOLHO a exceção de pré-executividade de ID nº 23271324, devendo a execução ser extinta.

Condeno o exequente/excipiente ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

No mais, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, caso haja valores bloqueados, DEFIRO a expedição de alvará/transferência em favor do executado/excipiente, na forma da Decisão de fls. 872/874.

Intimem-se as partes desta decisão.

Em suma, a sentença acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), determinando a extinção da execução. O juiz reconheceu que a execução estava satisfeita, pois o exequente já havia levantado o valor bloqueado. Além disso, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 300,00 e deferiu a expedição de alvará para liberação de valores remanescentes ao executado, caso existam, após o trânsito em julgado

Contra a Sentença,
ARLEI FIRMINO DA SILVA
apelou, sustentando que o depósito judicial efetuado em 2016 pela PREVI não configurou efetivo pagamento, mas apenas garantia do juízo. Ele argumenta que a decisão foi equivocada ao considerar o depósito como pagamento, contrariando os artigos 304, 308 e 313 do Código Civil e a tese 677 do STJ, que afirma que encargos moratórios devem incidir até o pagamento efetivo ao credor. Arlei aponta que a PREVI, ao recorrer por mais de sete anos, atrasou a execução e impôs prejuízo financeiro ao exequente, já que os valores depositados sofreram defasagem em relação aos encargos previstos no título executivo.

De outro lado, a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
representada pelo escritório Bocater Camargo Costa e Silva Rodrigues Advogados, apelou contra a fixação dos honorários de sucumbência em R$ 300,00, de forma equitativa. Segundo a PREVI, a sentença reconheceu um excesso de execução de mais de R$ 3 milhões (diferindo entre o valor cobrado de R$ 4.350.127,20 e o valor devido de R$ 1.141.695,44). Assim, defende que os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §2º, do CPC, e não por equidade, pois o valor envolvido é significativo, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e o Tema 1.076.

Em seguida, monocraticamente, o eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira deu provimento parcial ao recurso de
ARLEI FIRMINO DA SILVA
, determinando a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Sua Excelência fundamentou a decisão com base no Tema 677 do STJ, que estabelece que o depósito judicial feito a título de garantia não exime o devedor dos encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor.

Outrossim, o relator julgou prejudicado o recurso dos advogados da
PREVI
, que buscavam a alteração dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Finalmente, no Agravo Interno de ID 8813882, a
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
entidade argumenta, em resumo, que:
(i)
o Tema 677, que trata da incidência de encargos de mora até o efetivo pagamento ao credor, não deveria ser aplicado no caso, pois os valores bloqueados estavam à disposição do credor desde 2016, e a entidade não se opôs ao levantamento;
(ii)
o valor bloqueado em 2016 já era suficiente para satisfazer a obrigação e que a decisão do juiz de primeira instância, proferida em 2017, reconheceu a cessação da mora;
(iii)
os valores bloqueados foram devidamente atualizados pela instituição financeira, de modo que incidência de novos encargos configuraria
bis in idem
;
(iv)
a demora no levantamento dos valores não era imputável à agravante, mas sim ao próprio credor ou ao Judiciário; e
(v)
a revisão do Tema 677 ainda estava pendente de trânsito em julgado, o que impediria sua aplicação imediata ao caso concreto.

Pois bem.

A meu ver, a Decisão Monocrática agravada, proferida pelo culto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, não merece reforma.

No caso dos autos, o agravado,
ARLEI FIRMINO DA SILVA
, demonstrou o histórico processual detalhado do cumprimento de sentença. Inicialmente, a
PREVI
ofereceu uma garantia ilíquida (não em dinheiro) durante o cumprimento provisório, o que levou à penhora online de valores via BacenJud em 1º de abril de 2016, com transferência imediata para a conta judicial. Posteriormente, foi instaurado um procedimento de liquidação por arbitramento, e, em 12 de abril de 2017, os cálculos periciais foram homologados e o pedido de levantamento dos valores foi deferido.

Contudo, antes que o levantamento fosse efetivado, o juiz, de ofício, decidiu em 20 de junho de 2017 manter os valores em conta judicial devido à interposição de recursos especiais e extraordinários pela
PREVI
, que ainda discutia a condenação perante o STJ. O agravado, então, recorreu dessa decisão por meio de um agravo de instrumento, buscando liberar os valores.

A
PREVI
, por sua vez, continuou recorrendo contra o acórdão, o que prolongou o processo até que, após sete anos desde o depósito original, o último recurso foi desprovido e o trânsito em julgado foi declarado em 7 de outubro de 2022 no STF. Somente após isso, o cumprimento provisório foi convertido em definitivo, em março de 2023.

Mesmo assim, o agravado só pôde levantar os valores em 18 de abril de 2023, sendo que a quantia retirada era a atualização do montante histórico de 2016, calculada de acordo com os critérios da instituição bancária. O agravado argumenta que essa atualização está em descompasso com os encargos previstos no título executivo, que deveriam ter sido aplicados integralmente.

No caso, tem razão o agravado, porquanto no Tema Repetitivo 677, julgado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que
“na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Veja-se julgado esclarecedor nessa esteira:

[...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.
[...]

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.687.672/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

Nos termos do art. 304,
caput
, do Código Civil,
“qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor”
. Ademais, preceitua o art. 904 do CPC que a satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro e pela adjudicação dos bens penhorados.

A
PREVI
alegou em seu agravo interno que a decisão monocrática seria nula, sob o argumento de que o Tema 677 do STJ não se aplicaria ao caso, já que, segundo a PREVI, a dívida estaria satisfeita com o depósito judicial realizado.

Todavia, esse argumento se confunde com o mérito do próprio recurso, e a eventual nulidade, caso existente, seria sanável pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado, fazendo incidir o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Quanto ao argumento de que a revisão do Tema 677 ainda resta pendente de trânsito em julgado, o que impediria sua aplicação imediata ao caso concreto, também não penso que merece acolhimento.

Em sessão de julgamento ocorrida em 3 de abril de 2024, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração no Recurso Especial nº 1.820.963/SP, alegando a omissão do julgado quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

Por maioria de votos, decidiu-se pela desnecessidade da modulação dos efeitos da decisão. Com a prevalência do voto da ministra Nancy Andrighi, a maioria dos ministros votantes considerou que a alteração dos termos do enunciado anteriormente atribuído ao Tema 677/STJ apenas reitera posição já assumida pelo Superior Tribunal de Justiça no passado, o que dispensaria a modulação dos efeitos da nova decisão.

Portanto, o título executivo judicial deve ser cumprido conforme os encargos ali definidos, incluindo correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento ao credor, conforme jurisprudência consolidada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do

agravo interno interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 8508226.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar